Tribunal: TJDFT
Processo: 0719384-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0719384-33.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: JOAO RIBEIRO BRITO CORREA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O impetrante postula a concessão da segurança para anular a questão no 31 da prova tipo “C” do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas – cargo 103, regido pelo Edital n. 1, de 2022 – ATUB, a qual possui o seguinte enunciado: “A partir de 2011, houve a inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018. [...].” Conforme consignado na decisão de indeferimento do pedido liminar (id. 47009786), a em. Desa. Maria Ivatônia Barbosa dos Santos, nos autos do Mandado de Segurança no 0716844-12.2023.8.07.0000 havia deferido a liminar “[...] para o fim de suspender o cronograma do concurso público regido pelo Edital 1-2022 de ID 46392086 somente no que se refere ao provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, código 103, Atividades Econômicas e Urbanas”. Em consulta à tramitação daqueles autos, constata-se que, por meio do Acórdão no 1737902 da 1a Câmara Cível, foi concedida parcialmente a segurança “[...] para anular a questão 54 da prova tipo D, acostada no ID 46355070, aplicada na seleção para cargo o Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, código 103, Atividades Econômicas e Urbanas, assim como questão idêntica constante dos outros tipos de prova para o mesmo cargo, devendo a pontuação de tal questão ser redistribuída na forma prevista no item 13.5 do Edital de ID 46392086, reclassificando-se os candidatos” (grifo nosso). Em que pese a informação do impetrante de que a banca examinadora permaneceu inerte quanto à suspensão do certame (id. 50578969), constata-se que naqueles autos há pedido de providências quanto ao informado descumprimento da ordem judicial (id. 50298852 do Mandado de Segurança no 0716844-12.2023.8.07.0000), o que será objeto de análise por parte da em. Relatora, Desa. Maria Ivatônia Barbosa dos Santos. Portanto, o referido acórdão proferido pela 1a Câmara Cível atende a pretensão do impetrante nos presentes autos e configura a perda superveniente do interesse processual. Todavia, deixo de extinguir o presente mandado de segurança, nesse momento processual, ante a pendência do julgamento de embargos de declaração opostos naquela demanda. Assim, determino que os presentes autos aguardem na Secretaria da 2a Câmara Cível até o trânsito em julgado do Acórdão no 1737902 da 1a Câmara Cível, proferido no Mandado de Segurança no 0716844-12.2023.8.07.0000. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora